Tribunal: TJMT
Processo: 1001142-51.2021.8.11.0051
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001142-51.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUIS GUSTAVO CRESCENCIO - CPF: 037.524.741-65 (APELANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), DANILLO LUIS DA SILVA - CPF: 044.608.881-14 (APELANTE), AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (ADVOGADO), ADEMAR CARIA LIMA - CPF: 000.133.271-60 (ASSISTENTE), JESSICA GONCALO TENORIO - CPF: 354.367.828-09 (ASSISTENTE), JORLIZE MARIA GONCALO TENORIO - CPF: 424.278.538-01 (ASSISTENTE), JOSE FILOMENO DA SILVA - CPF: 888.780.584-91 (ASSISTENTE), MARLISE GONCALO DA SILVA - CPF: 119.512.788-01 (ASSISTENTE), NICOLAS NADAB FRANCISCO ROCHA RIBEIRO - CPF: 070.211.281-00 (ASSISTENTE), SIDINEI PEREIRA - CPF: 001.095.569-09 (ASSISTENTE), VICTHORIA LORENA SILVA LINO - CPF: 073.242.371-69 (ASSISTENTE), J. G. A. D. A. (ASSISTENTE), DOUGLAS SILVERIO GOMES - CPF: 458.393.218-93 (VÍTIMA), BENEDITO MATOS (ASSISTENTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB/MT 14981 (ASSISTENTE), DANILLO LUIS DA SILVA - CPF: 044.608.881-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS EM CONSONÂNCIA COM OUTRAS PROVAS DOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – MOTIVO E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – RESPALDO JURISPRUDENCIAL –
RECURSO DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. As declarações das testemunhas, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas produzidas nos autos, principalmente aquelas que apontam ser o apelante o destinatário final do dinheiro pago a título de resgate, são suficientes para sua condenação pela autoria do crime de extorsão mediante sequestro
.

2. Havendo fundamentação concreta e idônea a justificar a exasperação da pena basilar realizada pelo juízo primevo, inclusive com respaldo na jurisprudência dominante (STJ,
AgRg no REsp: 1867815), não há que se falar em redimensionamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Luís Gustavo Crescêncio de Oliveira
,
contra a sentença anexada sob Id. 97402530, em que foi condenado como autor do crime de previsto no
art.
159, §1°, c.c. o artigo 29, do Código Penal
, à pena final de
13
(treze) anos, 6 (seis) meses e 1 (um) dia
de
reclusão,
em regime inicial
fechado.

Em síntese, nas razões recursais requereu a
absolvição
por ausência de prova e, subsidiariamente, a
redução da pena-base
para o mínimo legal (Id. 99428987).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 99784472);
igualmente
, em parecer, a d. PGJ, conforme transcrição do sumário ministerial respectivo (Id. 101639460):

“Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Extorsão mediante sequestro – Sentença penal condenatória – Irresignação defensiva – Requestada a absolvição do acusado, ao argumento de ausência de provas para embasar o édito condenatório – Improcedência – Autoria e materialidade devidamente demostradas no conjunto probatório – Depoimento seguro e coeso do policial civil que participou das diligências – Pleito alternativo de redução da pena-base – Impossibilidade – Censura basilar fixada em quantum proporcional necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime – Existência de circunstância judicial desfavorável ao réu – Discricionariedade judicial fundamentada – Pelo desprovimento do recurso.”

É o Relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021